Tribunal: TJDFT
Processo: 0745339-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COSTURA E CONFECÇÃO DE VESTIDO DE FESTA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE REFAZER A PEÇA COM OUTRA COSTUREIRA ÀS VÉSPERAS DE CASAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la a indenizar os prejuízos materiais da primeira autora na quantia de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) e a pagar a cada uma das autoras o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a títulos de danos morais, em razão do vício de qualidade do produto fornecido.
2. Em sede recursal, a recorrente alega que entregou os vestidos objeto da demanda, nos moldes contratados, indene de qualquer vício ou defeito. Aduz que as recorridas experimentaram várias vezes as peças, sem que sobre elas manifestassem quaisquer ressalvas. Aduz que, se existiram vícios, ou foram produzidos por uso inadequado ou foram propositalmente forjados por terceiros para consecução dos objetivos processuais. Defende, ainda, que deve ser reconhecida a decadência quanto ao direito de reclamar do vício. Por fim, sustenta que as recorridas não lograram êxito em comprovar os alegados danos morais sofridos. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, caso seja mantida a sentença.
3. In casu, as autoras (mãe e filha) contrataram a ré para confeccionar 2 (dois) vestidos que seriam utilizados na festa de casamento do filho da primeira autora e irmão da segunda autora, pelo valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Afirmaram, que, em todas as datas agendadas para a prova, os vestidos nunca estavam prontos, e que, quando finalmente os receberam, estavam em total desconformidade com avençado, torto, mal feito, tendo, inclusive, o vestido da segunda autora descosturado a alça e o zíper na hora da cerimônia. Contaram, ainda, que, para tentar ao menos corrigir os vícios no vestido da primeira autora (mãe do noivo), tiveram que contratar - às vésperas do casamento - o serviço de outra costureira pelo preço de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).
4. Prejudicial de mérito. Em se tratando de produto durável, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, contados a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). Essa prazo, todavia, não se confunde com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízos decorrentes dos vícios dos vestidos) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. Nesse sentido, à míngua de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedente: REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019. Partes: COPEMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA versus ALDO BIAGINI. Verificado que, no caso dos autos, as autoras ajuizaram a presente ação de indenização dentro de 1 ano contado da entrega dos vestidos, não há que se falar em qualquer aplicação de prejudicial de prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a parte requerida é fornecedora de bens e serviços, cujas destinatárias finais são as autoras/recorridas. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
6. Com efeito, da análise contextualizada das provas produzidas nos autos, destacadamente as conversas do whatsapp e as fotos dos vestidos, é possível inferir pela má prestação de serviço pela ré, o que deu azo à condenação da referida pelos danos materiais e morais, ainda que não na extensão e dimensão pretendidas na exordial.
7. As fotos juntadas pelas autoras são reveladoras de que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de entregar o produto em perfeitas condições, conforme bem julgado pela sentença. Pelas imagens, é possível notar que a costura foi mal acabada ou estava se desfazendo (Ids 16461727, 16461730 e 16461736), bem como em alguns pontos a renda estava se descolando (ID 16461729, 16461732, 16461735 e 16461737).
8. Ademais, a conversa pelo aplicativo whatsapp anexada à exordial (IDs 16461724 16461725) comprova que, antes do dia 08.12.2018, a primeira autora já havia entrado em contato com a ré para apontar que havia “muitos vãos” no vestido e que em “alguns lugares” não havia cola e com amplos espaços na renda. Ou seja, antes da entrega efetiva do vestido, a primeira autora já havia apontado junto a ré diversas falhas localizadas na peça produzida, o que contraria a argumentação de que as consumidoras se furtaram de apresentar ressalvas quanto ao produto fornecido.
9. Lado outro, não encontra suporte, nas provas colacionadas, a alegação de que os vício decorreram de má utilização dos vestidos. Note que a nota fiscal eletrônica (ID 16461741) dá conta de que a primeira autora comprou, em São Paulo já no dia 10.12.2018, um novo tecido para refazer o vestido, o que demonstra que sequer deu tempo do vestido ser utilizado, e que, ainda assim, necessitava de reparo.
10. Essa mesma prova, inclusive, afasta a alegação de que os vícios nos vestidos foram forjados. Ora, qual o sentido em uma consumidora que se propõe a gastar R$2.200,00 na confeccção de um vestido; para, em seguida, dispender mais R$1.050,00 (tecido e costureira) na tentativa de refazer o vestido que supostamente forjou ? Produzir prova, para, ulteriormente, ingressar com uma ação judicial contra a empresa ré apenas com o objetivo de receber indenização? Mas sem ao menos saber se, de fato, lograria êxito na demanda? Não vislumbro qualquer lógica nessa narrativa. Até porque não trouxe o recorrente qualquer prova a embasá-la.
11. Pelo contrário, o que as provas deixam claro é que os vestidos foram entregue às recorridas, de fato, com diversos vícios. Tanto é verdade que, em conversa com a primeira autora (ID 16461721), a própria ré/recorrente se predispõe a pagar pelo tecido (tulle) comprado e a refazer eventuais correções necessárias no vestido, tudo a redundar que de fato houve uma má prestação do serviço oferecido.
12. Dessa forma, comprovada a ocorrência do fato, caracterizada está a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que forneceu um produto/serviço defeituoso, pois não correspondeu à legítima expectativa das consumidoras.
13. Em relação aos danos morais, as autoras sofreram diversos transtornos com o descumprimento pela ré justamente numa data tão importante que era o casamento do filho da primeira autora e do irmão da segunda autora de sua vida. Evidentemente que toda essa situação extravasou as vias do mero aborrecimento, não se podendo admitir que esse caso seja visto como um simples transtorno. O dano moral está presente e sem dúvida refletiu na esfera pessoal das autoras, impondo-se a responsabilização. Portanto, conclui-se justificada a indenização por danos morais, que servirá para minimizar o sofrimento sentido por elas. O valor condenatório a tal título em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma afigura-se condizente, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido.
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré (recorrente vencida) a pagar ao patrono da parte autora honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.